Tribunal: STF
Processo: HC 203816
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Preventiva. Crime descrito no art. 157, § 1º, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. Pedido de revogação da custódia ou substituição por prisão domiciliar. Fundamentação idônea. Paciente reincidente em crimes contra o patrimônio. Pandemia de Covid-19. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.